Tribunal: TJDFT
Processo: 0002912-56.2014.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. OBJETO. COMINAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE DISTRITAL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE. EMPREENDIMENTO ERIGIDO PELAS AUTORAS. “PIER 21”. IRREGULARIDADES EDILÍCIAS. CONSTATAÇÃO DE PLANO. REQUISITOS TÉCNICOS E LEGAIS. NÃO ATENDIMENTO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (CPC. ART. 373, I). NÃO COMPROVAÇÃO. EDIFICAÇÃO ANTIGA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS DE REGÊNCIA (LEI DISTRITAL 6.138/2018). ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. FISCALIZAÇÃO DE CONFORMIDADE URBANÍSTICA. PODER-DEVER ATRIBUÍDO AO ENTE PÚBLICO. CERCEAMENTO DO PODER ASSEGURADO À ADMINISTRAÇÃO DE VELAR PELA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA AUTOEXECUTORIEDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ABSTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE EXERCITAR O PODER DE POLÍCIA QUE LHE É INERENTE. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. IMPERATIVIDADE. PEDIDO. IMPROCEDÊNCIA. APELO. PRELIMINARES. SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INVIABILIZAÇÃO DE NOVA SUSPENSÃO PROCESSUAL, COM VISTA À EFETIVAÇÃO DE ACORDO. SUSPENSÃO POR CONVENÇÃO DAS PARTES. SUCESSIVAS E REITERADAS PARALISAÇÕES DO FEITO. INVIABILIDADADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9°, 10 E 313, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. FÓRMULA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. FORMULAÇÃO EM PRELIMINAR NO APELO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação desguarnecida ordinariamente desse atributo, a par da presença dos pressupostos exigíveis, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido (CPC, art. 1.012, §§3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
2. Alinhado ao modelo processual cooperativo, o estatuto processual preceituara ser, ainda quando facultado ao Julgador conhecer e resolver de certas e substanciais questões de ofício, necessária a prévia intimação das partes para se manifestarem quanto ao fundamento jurídico que permeia a discussão, em verdadeira instrumentalização do princípio da não-surpresa, que guarda íntima ligação com o princípio do contraditório, e, assim, sobejando evidenciado que o mote da decisão não encerrara matéria estranha às partes, nem tendo cuidado de matéria não debatida e controvertida no curso processual, sobeja inexorável o acudimento ao comando normativo que repugna a prolação de decisão surpresa (CPC, arts. 9 e 10).
3. Tendo sido constatado que a sentença prolatada fora antecedida de reiteradas suspensões processuais acordadas entre as partes para fins de apresentação de proposta de acordo, paralisações essas que, inclusive, em muito extrapolaram o prazo de seis meses a que alude a legislação processual (CPC, art. 313, §4°), bem assim que houvera o exaurimento do prazo final para apresentação de acordo, restara justificada a retomada do curso processual e, conseguintemente, a prolação do provimento sentencial, não configurando, desse modo, nulidade decorrente da ausência de nova suspensão vindicada, especialmente se inexiste demonstração de prejuízo, dado que viável, ainda assim, a composição amigável da querela.
4. O exercício do poder de polícia pela Administração Pública tem como atributo, além da presunção de legalidade e da coercibilidade, a autoexecutoriedade, que permite a adoção de medidas executórias imediatas, desde que legalmente autorizadas e lastreadas, independentemente de prévia autorização judicial, porquanto a irregularidade denota a subsistência da continuidade da infração, determinando a imediata atuação do poder público como forma de restabelecer a ordem social no formato do legalmente estabelecido, mormente em face de construções erigidas em desconformidade com a legislação de regência, notadamente as normas que regem as edificações urbanas.
5. A Administração Pública está municiada com o poder-dever de fiscalizar as construções erigidas em áreas urbanas, podendo embargá-las e até mesmo determinar sua demolição ou demolir as obras executadas em desconformidade com o legalmente exigido sem prévia autorização judicial, o que encerra manifestação do poder de polícia inerente ao poder público, que, como cediço, encarta a discricionariedade, a autoexecutoriedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade, como forma expressão de preservação do interesse público (Lei Distrital 6.138/2018).
6. Constatado que a pretensão autoral voltada à cominação da administração local à obrigação de expedir carta de habite-se parcial fora formulada sem a comprovação de que as acessões imobiliárias atendiam às exigências técnicas e normativas estabelecidas no Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (CPC, art. 373, inciso I), ressai inviável compelir a Administração Pública à prática do ato almejado, máxime em se tratando de ato administrativo plenamente vinculado, que, como tal, condiciona-se ao cumprimento de requisitos previstos em legislação específica, não sendo permitido ao Poder Judiciário substituir o administrador público em ato cuja prática exige a observância dos pressupostos de natureza eminentemente técnica, sob pena de violação à separação dos poderes.
7. Conquanto os direitos à liberdade econômica e à livre iniciativa sejam resguardados pelo legislador constitucional, a realização desses enunciados deve ser consumada em ponderação com os demais vigamentos legais que pautam o estado de direito, pois o interesse coletivo sobrepuja o individual, resultando na apreensão de que não se afigura legítima a pretensão de suprimento judicial para fins de emissão de carta de habite-se se ressai irretorquível que a construção é dotada de irregularidades, não podendo a realização material dos enunciados principiológicos ser efetuada à margem do legalmente emoldurado, sendo certo, ademais, que a primazia do interesse público sobre o privado torna-se ainda mais sintomática em matéria de ordenamento urbanístico e segurança das edificações.
8. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.